Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIDA QUESTÃO DE ORDEM EM SESSÃO. REMESSA AO CONSELHO ESPECIAL DO E. TJDFT. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.691. JULGAMENTO SUSPENSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. A decisão atacada devidamente ressaltou que, para a concessão da segurança pleiteada, necessário afastar a aplicação da Lei Distrital no 5.691, o que é o mesmo que afirmar que o referido comando legal é inconstitucional, função essa atribuída ao Conselho Especial, consoante disposto na Súmula Vinculante 10 do STF.
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão no 1262418, em que foi acolhida questão de ordem para suspender o julgamento do feito, a fim de que o Conselho Especial delibere acerca de possível incidente de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.691.
4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.